Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CONFISSÃO DO APELANTE EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A confissão extrajudicial e judicial do apelante, no sentido de que comprou o veículo de uma pessoa desconhecida, sem documentos, por valor bem abaixo do de mercado e o desmontou, em seu estabelecimento comercial, objetivando vender as peças, demonstram o conhecimento da origem ilícita do bem, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa, devendo ser mantida a condenação pelo crime de receptação qualificada.
2. Recurso conhecido e desprovido.